Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADAS. CONTRATO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ABUSIVIDADE. INEQUIDADE. AUSÊNCIA.

1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.

2. Quando a sentença for de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa – Inteligência do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.